Tribunal: TJDFT
Processo: 0741542-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741542-48.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LAYLA KARLA DA SILVA COELHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede da ação revisional n. 0738162-14.2024.8.07.0001, ajuizada por LAYLA KARLA DA SILVA COELHO em desfavor da agravante deferiu a tutela de urgência ao argumento de que o reajuste de 400% do valor da mensalidade, implantado em apenas 18 (dezoito) meses, revela excessividade incompatível com viabilidade contratual. Em suas razões recursais (ID. 64603484), a agravante alega que o juízo de primeiro grau deixou de ponderar quanto à existência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Acrescenta que a contratante não manifestou discordância em relação aos reajustes aplicados, e que vem recolhendo pontualmente as mensalidades e usufruindo de todas as prerrogativas do plano. Complementa que a comprovação da situação de penúria causada pelo reajuste da mensalidade, ou por situação de hipossuficiência diversa, mas que ensejasse a inviabilidade dos pagamentos, seria indispensável. Aduz que não há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que não se trata de plano individual, e sim de contrato na modalidade coletivo por adesão, em que os reajustes não são individualizados pela necessidade de cada beneficiário. Indica precedente do STJ, no qual a Corte Cidadã se posicionou pela impossibilidade de aplicar-se a limitação ínsita aos planos individuais, aos planos coletivos por adesão. Pontua que o reajuste é presumivelmente legítimo em razão da variação de custos, por aumento de sinistralidade. A recorrente assevera que o reajuste decorre de apurada análise atuarial, e que compõe indispensável etapa da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ao final, impugna o valor fixado a título de multa cominatória, postulando sua redução em observância ao princípio da razoabilidade. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência na origem. Em cumulação subsidiária de pedidos, postula a minoração da multa cominatória. Preparo devidamente recolhido (ID. 64603485). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a probabilidade do provimento do recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se, inicialmente, em apurar a presença de probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a fim de suspender a decisão que reajustou a mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão. Do estudo dos autos originários, verifico que a autora é beneficiária do plano coletivo por adesão desde abril de 2023, registrada sob o n. 08650003955095000, e inicialmente recolhendo o importe de R$ 676,65 (seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). Em setembro de 2024 a cobrança mensal fora ajustada para R$ 2.797,78 (dois mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos). A petição inicial (ID. de origem n. 210279325) apresenta fundamentação compatível com a probabilidade do direito autoral, uma vez que afirma a insustentabilidade do contrato, a falta de esclarecimentos em relação aos reajustes praticados, e postula o reconhecimento da abusividade. Ademais, o contexto de saúde em que se encontra a agravada é grave, o que inviabiliza a interrupção da cobertura. Os documentos de ID. de origem n. 210279331 e 210282849, esclarecem que a beneficiária é adulta, atualmente com 29 anos, com diagnóstico de esclerose múltipla. As apurações fáticas supracitadas, cotejadas com a argumentação jurídica empreendida nas razões de recorrer, suscitam controvérsia acerca dos reajustes, uma vez que a agravante não comprova que os índices foram integralmente aplicados de forma equânime aos contratos mantidos no mesmo contexto de adesão, ou se partiram de ajustes individualizados apenas em decorrência dos sinistros da agravada, diante da sua maior necessidade para o tratamento da doença. A distinção seria fundamentação para a demonstração da probabilidade do provimento do recurso, no sentido de concluir pela incidência dos precedentes do c. STJ que determinam a impossibilidade de aplicação dos reajustes individuais aos contratos coletivos por adesão. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, melhor sorte não assiste à agravante. Isso, porque o breve capítulo de fundamentação associado à atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID. 64603484, pág. 6/25), limitou-se a mencionar o perigo de irreversibilidade da medida, e nada mencionou acerca dos danos concretos que estejam em vias de ocorrer a partir do deferimento impugnado. Soma-se a isso o fato de que, concomitantemente, a medida, além de não ser irreversível, está imbuída do risco inverso, ou reverso. Na análise do pedido formulado em sede de cognição sumária, é fundamental que a Relatoria avalie a possibilidade do risco inverso, ou seja, a eventualidade de que a concessão da tutela provisória cause um prejuízo desproporcional ao recorrido, o qual não teria meios adequados de reversão dos efeitos negativos decorrentes da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É essencial assegurar que a concessão da medida emergencial não se torne fonte de dano maior do que aquele que se pretende evitar. Finalmente, em relação ao valor fixado às astreintes, verifico que a multa atende a proporcionalidade destinada a coibir a manutenção do valor que, ao menos em sede de cognição sumária, fora reputado abusivo. Ademais, não se controverte que a multa cominatória não é alcançada pela coisa julgada material, e pode ser revista – minorada ou majorada -, de acordo com os desdobramentos endoprocessuais. Pelas razões expostas INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024 às 20:04:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.